Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701683-28.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLEI SANCHES MORENO RECORRIDO: DAMIAO PEREIRA DE MORAIS DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade. Assim, faculto à recorrente a oportunidade de demonstrar suas atuais condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques/comprovantes de rendimentos; b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses; c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o seu recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator